Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSIÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO). AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial e/ou remuneração do devedor em sentido amplo, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. O CPC de 2015 retirou a expressão "absolutamente" que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais.
4. No caso em questão, a parte agravada, servidor público, aufere uma remuneração líquida superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que, considerando sua condição financeira, permite a aplicação proporcional da medida constritiva.
5. Em atenção ao entendimento jurisprudencial, que exige a análise circunstanciada do caso concreto, é preciso equacionar os elementos representativos dos fatos trazidos aos autos com segurança para evitar consequências desproporcionais àquele que terá subtraída parte da renda utilizada para a sua subsistência e da sua família.
6. No contexto, mostra-se adequado, razoável e proporcional autorizar a constrição pretendida, porém no patamar de 10% (dez por cento) sobre a sua remuneração líquida, para não comprometer a sua subsistência e de sua família, gerar dificuldade financeira além do necessário, ao mesmo tempo em que a medida conferirá efetividade à responsabilidade patrimonial pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.